Tribunal: STF
Processo: HC 118978
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. Em casos mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, é tolerável alguma demora. Precedentes. 



    3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.